Tribunal: TJDFT
Processo: 0704909-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704909-77.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE RAJAO FILHO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: REVISÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR. PECULATO. CONDENAÇÃO. NULIDADES PROCESSUAIS. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO DEFINITIVA SEM VÍCIOS OU IRREGULARIDADES. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL. 1. O Direito Brasileiro não admite um segundo julgamento de fatos já decididos pelo Poder Judiciário. Tem-se uma instituição aparentemente semelhante, que é a Revisão Criminal, só que esta é muito restrita, apenas para correção de erros. 2. A Revisão Criminal não se presta, nos seus limites, a reexame de matéria que já está sob a definição da coisa julgada. 3. Revisão criminal julgada improcedente. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 7o, inciso IV, da CF, 2o da Lei 1.001/69, e 9o da Lei 13.491/17, sustentando ser atípico o crime de peculato quando os valores são revertidos em prol da Administração Pública. Ressalta que é Comandante do Corpo de Bombeiros e que tal cargo equivalente a de um Secretário de Estado e, portanto, possui foro privilegiado. Defende a nulidade da sentença da Auditoria Militar. Afirma que os fatos descritos melhor se encaixariam no artigo 89 da Lei 8.666/93. Aponta que se faz obrigatória a redução da reprimenda para a pena base de 5 (cinco) anos, bem como a exclusão da agravante relativa ao salário mínimo, porquanto vedada a vinculação do salário mínimo sobre qualquer fim. Aponta, nos aspectos, dissenso pretoriano com julgado do STF. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 7o, inciso IV, da Constituição Federal, não se mostra possível a apreciação do recurso especial, porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1754353/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Tampouco merece subir o apelo especial quanto ao suposto malferimento aos artigos 2o da Lei 1.001/69 e 9o da Lei 13.491/17, bem como no que tange ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Os embasamentos dos pedidos do requerente (erro de enquadramento dos fatos, incompetência absoluta da Auditoria Militar e inconstitucionalidade do §1o do artigo 303 do CPM) referem-se a pontos amplamente discutidos na sentença de primeiro grau, no recurso de apelação, em Habeas Corpus, em Recurso de Habeas Corpus no STJ, e na Revisão Criminal anteriormente julgada por esta Câmara Criminal, quais sejam: origem dos recursos administrados (o réu alega que se tratando de verba federal deveria ter sido julgado pela Justiça Federal); ao fato de o Comandante Geral do Corpo de Bombeiros ter status de Secretário de Estado e, portanto, teria foro privilegiado (o que atrairia o seu julgamento como gestor público e não como Comandante Militar), e alegação de inconstitucionalidade do § 1o do artigo 303 do Código Penal Militar. Tais teses já foram analisadas em anteriores recursos e rechaçadas, não havendo qualquer fato novo a ensejar a modificação do julgado definitivo. Em todas as esferas do Poder Judiciário restou decidido que o crime de peculato praticados pelo réu (Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal à época dos fatos) eram de natureza militar, o que atrai a competência da Auditoria Militar para o seu julgamento. Além do mais, restou sedimentado que o foro privilegiado por prerrogativa de função trata-se de exceção e, no caso, inaplicável, eis que quando do oferecimento da denúncia o réu já se encontrava reformado, ou seja, não estava no exercício do cargo. Ainda, afastou-se a inconstitucionalidade requerida nesta revisional” (id. 17663124 - Pág. 3). “Ressalte-se que todas as decisões anteriores foram fundamentadas pelos Julgadores e respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tanto assim que interpostos diversos recursos contra elas. Porém, à míngua de todos eles, a condenação tornou-se definitiva com o trânsito em julgado, em 09/08/2016 (certidão no ID 15986783). Ademais, as alegadas nulidades ou ilegalidades apontadas na petição inicial, já foram rechaçadas anteriormente, não cabendo rediscussão de matérias decididas, estando a condenação, nesta fase, protegida pela coisa julgada. Diante de tudo isso, não há qualquer motivo que enseje a procedência da ação revisional, pois não se vislumbra qualquer mácula que justifique a anulação excepcional do processo-crime” (id. 17663124 - Págs. 26 e 27). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: "A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas" (AgRg no AREsp 1563982/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 5/12/2019)” (AgRg no REsp 1874238/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 29/6/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1507673/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2021), e "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (enunciado sumular n. 83 desta Corte Superior)” (AgInt no AREsp 1666541/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016